Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DESPACHO Ad cautelam, diante do conteúdo do ofício no 1.120/2021/2o JEFAZPUB/DF, e considerando que o presente precatório é oriundo de matéria pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, determino a SUSPENSÃO do feito. Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da superpreferência constitucional deferida no ID 25896092. Intime-se o Ente Devedor sobre a desnecessidade, por ora, de apresentação de planilha de cálculos atualizada. Assim, aguarde-se o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC